Tribunal: STF
Processo: ARE 1340196
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA 1.210 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – A controvérsia acerca da incidência de ISS sobre cessão do direito de uso de marca teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.348.288-RG/SP (Tema 1.210), da relatoria do Ministro Nunes Marques. 



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão agravada e determinar a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.